Tribunal: TJES
Processo: 5019796-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019796-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ENEIAS DO NASCIMENTO BATISTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. CORTE INDEVIDO, FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “O Requerente afirma que no dia 12/04/2023 efetuou o pagamento da fatura no valor de R$ 147,76, ficando pendente apenas uma fatura a ser paga, referente ao mês de março, com vencimento em 24/03/2023, com menos de 30 dias de vencida, contudo teve sua energia elétrica foi suspensa em 13/04/2023, sendo o corte indevido. Diante disso, pleiteia danos morais”.

2. A sentença objurgada reconheceu a incompetência do juizado especial no referente aos danos materiais e julgou procedente quanto ao dano moral para condenar a requerida no pagamento de R$1.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões intempestivamente.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Situação bem demonstrada em sentença, in verbis: “[...] a fatura com vencimento em 27/02/2023, foi quitada em 12/04/2023. Assim, a dívida que motivou a interrupção do fornecimento de energia já estava quitada há pelo menos 1 dia, ainda que em atraso, quando da realização do corte.Não obstante a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95, bem como arts. 356, I, e 360, ambos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL”.

6. No referente ao moral este encontra-se devidamente configurado, como vem descrito pelo juízo de piso: “No caso, não há que se falar em mero aborrecimento, pois o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial ao dia-a-dia de todos os cidadãos, sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC”. O valor de R$1.000,00 exarado pelo juízo de piso encontra-e de acordo com o caso concreto, julgamentos desta turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)